Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA No 106/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (tema no 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
2. No caso dos autos não se comprovou a imprescindibilidade do medicamento requerido pela parte, visto que há outros medicamentos disponíveis pelo SUS para tratar a doença que acomete a parte recorrente. Assim, não se verificou a presença dos requisitos cumulativos para concessão no medicamento pleiteado, consoante determina a jurisprudência do c. STJ.
3. Apesar de demonstrar a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira em arcar com os custos do tratamento, a agravante não comprovou que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou contraindicados para o combate à sua moléstia.
4. Agravo conhecido e desprovido.